Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003883-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WISLLAN CONRADO PINHEIRO - CPF: 842.483.786-04 (AGRAVANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA ACESSÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena acessória de perda do cargo público, mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade implica a extinção da pena acessória de perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não rescinde a sentença penal condenatória, cujos efeitos secundários permanecem inalterados, inclusive a perda do cargo público.

4.

A distinção entre prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória é relevante, pois apenas a primeira impede a formação de título condenatório e seus efeitos secundários, ao passo que a segunda apenas impossibilita a execução da pena.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, como a reincidência e a perda do cargo público.

6.

A pena acessória de perda do cargo público é efeito autônomo da condenação e subsiste independentemente da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

A prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não afeta os efeitos secundários da condenação, como
a perda do cargo público, que subsiste de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 92, inciso I, alínea b; 107, inciso IV; 109, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
WISLLAN CONRADO PINHEIRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do PEP n. 2000100-79.2022.8.11.0029/SEEU, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena acessória de
perda do cargo público
, imposta na sentença condenatória, fundamentando-se na persistência dos efeitos secundários da condenação, mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nas razões encontradiças no id.
267766767,
a defesa sustenta que a pena acessória de perda do cargo não poderia subsistir, haja vista a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória da pena principal, requerendo, assim, a reforma da decisão a fim de
declarar extinta também a pena acessória
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 267766770).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 267766772).

Em parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Decisão prolatada pelo juízo das execuções que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de perda do cargo – Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão para ser declarada a extinção da pena acessória de perda de cargo público – Alegações improcedentes – Ainda que tenha sido declarada a extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória os efeitos secundários penais e extrapenais remanescem – Decisão que não deve ser reformada –
Pelo desprovimento do recurso”

(id. 269720790).

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o cerne da controvérsia recai sobre a subsistência da pena acessória de perda do cargo público após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

Extrai-se dos autos que
Wisllan Conrado Pinheiro
, foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea b, e art. 92, inciso I, alínea b, ambos do Código Penal, em regime semiaberto, sendo que posteriormente o Juízo da Vara de Execução Penal declarou a extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, III, ambos do Código Penal.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...) O sentenciado formulou os seguintes requerimentos (mov. 69.3): 1) seja decretada a extinção da punibilidade da pena de perda do cargo também por ser uma pena acessória da principal; 2) que seja comunicado ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, a extinção da pena de perda do cargo, eis que é acessória da principal.

(...)

É O RELATÓRIO.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Desta forma, como no caso em tela houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, os efeitos secundários da sentença penal condenatória continuam vigentes, dentre eles a perda de cargo público. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pelo sentenciado em mov. 69.3.”

Com razão o d. magistrado
a quo
, uma vez que a tal circunstância (reconhecimento da prescrição da pretensão executória) não implica revogação, cassação ou anulação da sentença condenatória, e sim impede tão somente a execução da pena. Por essa razão, os seus demais efeitos permanecem inalterados, dentre eles a decretação da perda do cargo público.

Diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória não extingue os efeitos secundários da condenação. Assim, no caso presente, tratando-se de prescrição da pretensão executória, impõe-se manter os efeitos secundários da condenação.

Em relação ao assunto, este é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado
, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.

4. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executara pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

(...) 3. "
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público
" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, a superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários, tal como a reincidência e maus antecedentes. (...)”
(N.U 1010326-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

“(...) 2. A ocorrência da prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, o que equivale dizer que o instituto jurídico limita-se a atingir a extinção da pena, permanecendo inalterados todos os demais efeitos, penais e extrapenais, como, na espécie em debate: a perda do cargo pelo reeducando e a interdição para o seu exercício pelo dobro do período da condenação”.
(N.U 0002590-17.2017.8.11.0019, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Portanto, impõe-se reconhecer que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória limita-se a impedir a exigibilidade da pena imposta no título condenatório, sem alcançar os efeitos secundários que dele decorrem, de modo que no caso concreto, não há fundamento jurídico para acolher o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pena acessória de perda do cargo público, que subsiste como efeito autônomo da condenação.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Wisllan Conrado Pinheiro, e mantenho a decisão ora impugada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025